Tribunal: TJDFT
Processo: 0748446-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Após a citação do executado e a oposição de embargos à execução, a extinção da execução fiscal devido ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa implica na condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.
2. Negou-se provimento ao apelo.